Tribunal: TJMT
Processo: 1028667-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028667-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEBORA SALAU DO NASCIMENTO LEO DA SILVA - CPF: 836.645.801-68 (ADVOGADO), MILTON AMORIM DOS REIS - CPF: 886.297.249-00 (INTERESSADO), JUÍZO DA 6 VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTMT (COATOR), JUÍZO DA 6a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA SALAU DO NASCIMENTO LEO DA SILVA - CPF: 836.645.801-68 (IMPETRANTE), DIEGO SILVA DOS REIS - CPF: 086.185.969-30 (IMPETRANTE), MILTON AMORIM DOS REIS - CPF: 886.297.249-00 (PACIENTE), DIEGO SILVA DOS REIS - CPF: 086.185.969-30 (ADVOGADO), ROSANGELA APARECIDA VASCONCELOS - CPF: 067.546.429-39 (TERCEIRO INTERESSADO), V. V. D. R. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CIVIL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVISÃO DE ALIMENTOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Preventivo impetrado por Diego Silva dos Reis e Débora Salau do Nascimento em favor de Milton Amorim dos Reis, visando impedir a decretação de prisão civil nos autos de execução de alimentos (autos no 1006350-46.2024.8.11.0007) na 6a Vara da Comarca de Alta Floresta. Os impetrantes alegam que o valor fixado para os alimentos ultrapassa a capacidade financeira do paciente, que está desempregado e exerce a profissão de pedreiro, e que a decisão que fixou os alimentos não observou o binômio necessidade/possibilidade. Requerem a concessão da ordem para evitar a prisão civil por inadimplemento dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o Habeas Corpus é via adequada para revisão do valor de alimentos fixados judicialmente; e (ii) se a situação apresentada pelo paciente caracteriza constrangimento ilegal que justifique a concessão de Habeas Corpus preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não é o instrumento processual adequado para revisar ou reduzir o valor de alimentos, uma vez que a via do Habeas Corpus se destina exclusivamente a evitar constrangimento ilegal em casos de iminência de prisão civil, e não à análise da capacidade econômica do devedor de alimentos.

4. A revisão do valor de alimentos deve ser pleiteada em ação própria, onde o alimentante pode demonstrar a alteração de sua condição financeira, conforme previsão legal (L. 5.478/1968, art. 15; CC/2002, art. 1.699).

5. A análise do binômio necessidade/possibilidade já foi realizada pelo juízo de origem, sendo necessária a observância da decisão judicial até eventual revisão em ação específica, o que torna inviável a reavaliação dessas condições na via restrita do Habeas Corpus.

6. A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentícia encontra amparo no art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, que permite a prisão do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de alimentos, afastando a tese de constrangimento ilegal.

7. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o pagamento parcial ou a alegação de dificuldade financeira não afastam a possibilidade de prisão civil do alimentante, sendo vedada a dilação probatória no âmbito do Habeas Corpus (STJ, HC 439.973/MG; AgInt no HC 495.842/PR; HC 393.896/SP; RHC 77614/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O Habeas Corpus não é via adequada para discutir a revisão ou redução do valor de alimentos fixados judicialmente.

2. A alegação de dificuldade financeira do alimentante, desacompanhada de prova pré-constituída de constrangimento ilegal, não configura fundamento para concessão de Habeas Corpus preventivo contra prisão civil por inadimplemento de alimentos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CC/2002, art. 1.699; L. 5.478/1968, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, HC 439.973/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/08/2018.

· STJ, AgInt no HC 495.842/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/10/2019.

· STJ, HC 393.896/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado), rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05/12/2017.

· STJ, RHC 77614/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/12/2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo impetrado por DIEGO SILVA DOS REIS e DÉBORA SALAU DO NASCIMENTO, em favor de MILTON AMORIM DOS REIS, com fundamento no artigo 5o, inciso LXVIII da CF, para que o Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta se abstenha de decretar a prisão civil do paciente nos autos no 1006350-46.2024.8.11.0007, em razão da suposta nulidade da decisão interlocutória que fixou alimentos.

Para tanto, aduzem os impetrantes que o valor fixado para os alimentos ultrapassa a capacidade financeira do paciente, pois é pedreiro e encontra-se desempregado. Alega que o valor arbitrado, superior a 30% do salário mínimo, não reflete adequadamente o binômio necessidade/possibilidade, sendo, portanto, desproporcional frente às suas possibilidades econômicas.

Argumentam que o paciente está na iminência de sofrer constrição de liberdade devido ao não pagamento integral dos valores estabelecidos judicialmente, situação que geraria um constrangimento ilegal e justificaria o habeas corpus preventivo.

Afirmam também que a decisão que fixou o valor dos alimentos carece de fundamentação adequada, não apresentando provas suficientes que demonstrem a capacidade econômica do paciente.

Pugnam pela concessão da ordem, para que a autoridade coatora se abstenha de decretar a prisão civil do paciente.

A liminar foi indeferida (Id. 246235178).

Informações prestadas pela autoridade indicada como coatora no Id. 247356352).

O parecer ministerial é pela denegação da ordem (Id. 250686656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A ordem vindicada não merece ser concedida.

Isso porque a estreita via do “habeas corpus” não admite o debate a respeito das condições econômicas do alimentante ou da modificação das possibilidades da alimentanda, devendo a pretensão de readequação do valor dos alimentos ser deduzida na ação cognitiva prescrita pela legislação de regência.

O habeas corpus preventivo não é o instrumento processual adequado para discutir revisão de alimentos, pois seu escopo é exclusivamente evitar constrangimento ilegal na iminência de prisão civil, e não revisar ou reduzir o valor de alimentos fixados judicialmente.

Em casos de revisão de alimentos, a legislação processual dispõe de ação específica, onde o alimentante poderá comprovar a modificação de sua capacidade financeira e requerer a redução dos alimentos.

No caso em tela, o impetrante não apresentou elementos suficientes que caracterizem constrangimento ilegal, limitando-se a alegar dificuldade financeira.

Com efeito, a prisão civil encontra amparo no inciso LXVII, do artigo 5o, da Constituição Federal, “in verbis”:

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

Ademais, a análise do binômio necessidade/possibilidade foi realizada pelo juízo de origem, sendo necessária a observância das decisões judiciais até eventual revisão.

Apenas para registro, segue precedente:

HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. DÉBITO ALIMENTAR INCONTROVERSO. SÚMULA N. 309/STJ. PRISÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO CABIMENTO. IRRELEVÂNCIA DO DÉBITO. EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Teoria do Adimplemento Substancial, de aplicação estrita no âmbito do direito contratual, somente nas hipóteses

em que a parcela inadimplida revela-se de escassa importância, não tem incidência nos vínculos jurídicos familiares, revelando-se inadequada para solver controvérsias relacionadas a obrigações de natureza alimentar. 2. O pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a possibilidade da prisão civil. Precedentes. 3. O sistema jurídico tem mecanismos por meio dos quais o devedor pode justificar o eventual inadimplemento parcial da obrigação (CPC/2015, art. 528) e, outrossim, pleitear a revisão do valor da prestação alimentar (L. 5.478/1968, art. 15; CC/2002, art. 1.699). 4. A ação de Habeas Corpus não é a seara adequada para aferir a relevância do débito alimentar parcialmente adimplido, o que só pode ser realizado a partir de uma profunda incursão em elementos de prova, ou ainda demandando dilação probatória, procedimentos incompatíveis com a via estreita do remédio constitucional. 5. Ordem denegada. (HC n. 439.973/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 4/9/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO HABEAS CORPUS. PEDIDO LIMINAR. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR. 1. Nos termos da Súmula 691/STF, aplicada à hipótese analogicamente, não compete ao STJ conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido perante o Tribunal de origem, indefere a liminar. 2. Embora seja admissível, em tese, a prestação dos alimentos in natura, a alteração do modo de prestação dependerá da prévia concordância dos credores quanto a modalidade escolhida ou, ainda, de prévia autorização judicial mediante a demonstração de que o modo de prestação que se propõe é mais vantajoso aos menores do que o anterior, sendo inviável o exame de tais questões na execução de alimentos e, menos ainda, no estreito âmbito do habeas corpus. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento apenas parcial dos alimentos devidos não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante. Precedentes. 4. A apreciação de fatos e provas relacionadas à capacidade econômica ou financeira do devedor dos alimentos pela via do habeas corpus é inviável, tendo em vista que a sua finalidade precípua é examinar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na ordem de prisão do devedor. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no HC n. 495.842/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019).

HABEAS CORPUS - INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - PRISÃO DETERMINADA POR JUIZ DE VARA DE FAMÍLIA - LEGALIDADE - SÚMULA 309 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAR A INJUSTIÇA OU EXCESSIVIDADE DA EXECUÇÃO ALIMENTAR EM SEDE DE HABEAS CORPUS - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRECEDENTES. [...]. 2. O habeas corpus não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, porquanto sua análise se mostra incompatível com a via restrita do presente writ. Precedentes. [...]. (HC 393.896/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO), Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 06/03/2018).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. ART. 733, § 1o, CPC/1973. SÚMULA No 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. [...] 2. O habeas corpus, que pressupõe direito demonstrável de plano, não é o instrumento processual adequado para aferir a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, análise incompatível com a via restrita do habeas corpus, que somente admite provas pré-constituídas. 3. A verificação da capacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória aprofundada.

4. Recurso ordinário não provido. (STJ. RHC 77614/SP, Terceira Turma, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 15/12/2016).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024